Tribunal: TJSP
Processo: 1005847-31.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. Indenização por danos morais e pagamento de pensão mensal vitalícia, em razão de colisão de motocicleta com animal na Rodovia Cezário José de Castilho (SP 321). Responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6o, CF). Falha na prestação de serviço e nexo causal comprovados. Culpa concorrente da vítima não demonstrada. Impossibilidade de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. Indenização por danos morais e pagamento de pensão mensal vitalícia, em razão de colisão de motocicleta com animal na Rodovia Cezário José de Castilho (SP 321). Responsabilidade civil do Estado (art. 37, § 6o, CF). Falha na prestação de serviço e nexo causal comprovados. Culpa concorrente da vítima não demonstrada. Impossibilidade de majoração ou redução da indenização, ante as circunstâncias do caso. Pretensão de recebimento de pensão mensal vitalícia. Possibilidade. Perícia, realizada pelo IMESC, sob o crivo do contraditório, que concluiu haver incapacidade laborativa parcial e permanente.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS.